Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700142-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL VASCONCELOS TEODORO DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Distribuído o Agravo de Instrumento no dia 10.02.2022 (quinta-feira), o Agravante teria até o dia 14.02.2022 (segunda-feira) para comprovar nos autos o pagamento do preparo recursal. No entanto, deixou transcorrer o prazo assinalado pela Lei, porque a comprovação de pagamento foi realizada no dia 15.02.2022 (terça-feira), conforme ID 32737434. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V e art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.